Tribunal: TJBA
Processo: 8081936-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081936-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE CERQUEIRA SOUTO

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SÁUDE. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO/EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Negativa indevida de cobertura de procedimento/exame prescrito pelo médico que acompanha o paciente.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a fixação de danos morais.

III. Razões de decidir:
Da análise dos autos, resta incontroverso o diagnostico que acomete o Apelante, a saber: Paralisia Espástica Tropical, vide relatório médico, bem assim solicitação do médico especialista que o acompanha para realização do exame “Sequenciamento genético NGC para doença de Niemann - Pick Tipo C - Genes SMPD1, NPC1 e NPC2” (Id. 32076532).

Configura-se abusiva a exclusão de tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida da paciente, quando não houver tratamento/procedimento/exame convencional com similar eficácia.

Assim, patente a obrigação de cobertura do tratamento médico prescrito, e tendo ocorrido a negativa indevida e abusiva pelo Apelado, resta configurado o dano moral indenizável, decorrente do abalo psicoemocional suportado pelo Autor Recorrente.

Desse modo, imprescindível é ter em mente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, aquilatando-se o dano suportado pela parte autora, bem como a conduta do ofensor, para a fixação do montante reparatório, devendo-se considerar, também, a condição socioeconômica das partes.

Ademais, a indenização não tem o objetivo de ensejar lucro. Seu caráter é eminentemente educativo, embora seja também punitivo e repressor. Assim, o valor da indenização por dano moral, deve ser fixado de acordo com o prejuízo causado, devendo haver relação proporcional da compensação equitativa da perda, com a sua reparação.

Da análise do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, se mostra razoável e adequada para a compensação indireta do dano sofrido pelo Apelante, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, bem como possui robustez para servir como fator de desestímulo à prática da conduta lesiva pelo causador.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Pedido procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081936-92.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JOSE CARLOS DE CERQUEIRA SOUTO e como Apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça